Tribunal: TJMT
Processo: 1016773-59.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016773-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO RICARDO SCHWARTZ MACIEL - CPF: 044.237.911-02 (RECORRENTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA - CNPJ: 14.517.191/0001-78 (RECORRIDO), DANIELA SILVA DE SANTANA - CPF: 410.190.658-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1016773-59.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAULO RICARDO SCHWARTZ MACIEL

Recorrido(s):

COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – DISPONIBILIZAÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso à baila envolve a compra em leilão na modalidade online organizado pela COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, no qual o autor arrematou o veículo modelo HB20, modelo/ano 2013, de antiga propriedade da Sul América Companhia de Seguros, pelo valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais).

Sustenta a recorrente que após a realização do pagamento da arrematação, ao receber o veículo, constatou que a numeração do chassi apresentava sinais de enxerto e que demonstrava ser de um outro veículo, qual seja, HB20 na cor vermelha. Além disso, informa que contratou uma empresa para que realizasse a inspeção de vistoria de segurança, que emitiu um laudo com parecer final de “não conforme”.

As recorridas, em defesa, alegaram inexistência de ato ilícito, pois o autor tinha plena ciência das condições do veículo adquirido em leilão e que poderia checar o veículo antes mesmo de sua aquisição.

Escorreita a r. sentença que julgou improcedente a reclamação, em virtude da não superação do ônus probatório. Pois, não há nos autos provas, argumentos ou qualquer elemento de convicção a amparar as afirmativas recursais, que sejam plausíveis a demonstrar que o produto arrematado está improprio para uso ou que diverge do anunciado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95:
“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém com a suspensão de ambas, nos moldes da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, § 2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021